Tribunal: TJSP
Processo: 0051464-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO PELO INSS EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de decisão proferida em sede de ação acidentária, a competência para a apreciação do recurso interposto é do Tribunal de Justiça. Se o protocolo no Tribunal competente se der a

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DISTRIBUÍDO PELO INSS EM TRIBUNAL INCOMPETENTE - VINDA EXTEMPORÂNEA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO.
"No caso concreto, tratando-se de decisão proferida em sede de ação acidentária, a competência para a apreciação do recurso interposto é do Tribunal de Justiça. Se o protocolo no Tribunal competente se der a destempo, ante a distribuição equivocada em Corte diversa, descabe o conhecimento por força da extemporaneidade verificada".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000052889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0051464-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Tremembé, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOEDE
COSTA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000
Voto no 35.688
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000 - Voto no 35.688
Fls. 2
Comarca: TREMEMBÉ - 2a VARA
(Proc.1000646-70.2019.8.26.0634)
Agravante: INSS
Agravado: JOEDE COSTA DE LIMA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
DISTRIBUÍDO
PELO
INSS
EM
TRIBUNAL
INCOMPETENTE
-
VINDA
EXTEMPORÂNEA
PARA
O
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
NÃO
CONHECIMENTO.
“No caso concreto, tratando-se de decisão proferida em
sede de ação acidentária, a competência para a
apreciação do recurso interposto é do Tribunal de
Justiça. Se o protocolo no Tribunal competente se der a
destempo, ante a distribuição equivocada em Corte
diversa, descabe o conhecimento por força da
extemporaneidade verificada”.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS,
nos autos da ação acidentária que lhe é movida por Joede Costa de
Lima, contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
formulado para ordenar a imediata implementação de auxílio-doença a
favor do ora agravado (cópia da r. decisão na página 94).
Insurge-se o INSS pugnando pela reforma da r. decisão. Diz,
em resumo, inexistirem na hipótese os requisitos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000
Voto no 35.688
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000 - Voto no 35.688
Fls. 3
concessão da medida. Aponta não ter o ora agravado requerido o
benefício administrativamente, de modo que “furtou-lhe o poder-dever
de analisar previamente os fatos, realizar perícia médica e analisar sua
qualidade de segurado, o que não mais se admite.”.
É o relatório.
O agravo de instrumento não comporta conhecimento
porque intempestivo.
Vê-se, sem nenhuma margem à dúvida, que a r. decisão
combatida foi proferida no dia 05/08/2019, com ciência efetiva pelo
INSS no dia 07/08/2019 conforme por ele próprio apontado (ver
páginas 04 e 94).
Inconformado, interpôs ele, INSS, o presente agravo de
instrumento distribuído no dia 12/09/2019, de modo absolutamente
equivocado, no Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região,
quando sabidamente a competência para o processamento e julgamento
dos recursos interpostos nas ações acidentárias como no caso concreto
(ver cópia da petição inicial da ação nas páginas 15/29), na forma
prevista pela Constituição Federal (artigo 109, I), é desta Corte
Estadual.
Dado o erro grosseiro praticado pelo agravante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000
Voto no 35.688
Agravo de Instrumento no 0051464-05.2019.8.26.0000 - Voto no 35.688
Fls. 4
distribuição do recurso, os autos só vieram e foram aqui protocolados
no dia 09/12/2019 quando, evidentemente, desde há muito transcorrido
o prazo recursal (mesmo contado em dobro para a previdência
conforme legislação processual) porquanto, repito, a ciência da r.
decisão combatida se deu, ao que consta, em 07/08/2019 de 2019.
É de se ressaltar ser pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a apresentação do recurso em Tribunal incompetente
não implica suspensão do prazo, de sorte que a aferição da
tempestividade deve se dar quando do seu efetivo protocolo na Corte
competente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator